Tribunal: CARF
Processo: 10283.720599/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720599/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.217 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
COMAGI - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/01/2002 a 30/11/2002
DIVERGÊNCIAS DCTF x DIPJ. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
LANÇAMENTO. CABIMENTO.
É cabível o lançamento pela verificação em ato de revisão interna de
divergência entre DCTF e DIPJ (valor declarado em DIPJ e não declarado em
DCTF), se a empresa, regularmente intimada, não logra justificar a
divergência.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 02.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
NO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
Não compete ao julgador administrativo afastar normas vigentes em face de
alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
NULIDADE. DESCRIÇÃO DOS FATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há como acatar o pleito de nulidade alegado em razão de pretensa
obscuridade na descrição dos fatos, quando os valores nos quais se baseou a
autuação foram apurados pelo próprio contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720599/2007-19
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.217 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720599/2007-19

José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard (Suplente
Convocada), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.
Relatório
Por bem retratar os fatos até o presente momento, reproduz-se o relatório do
acórdão da DRJ em Brasília - DF, no 0353.645, da 2a Turma de Julgamento, em sessão de 12 de
agosto de 2013:
Contra
a contribuinte identificada
no
preâmbulo foi lavrado
pela
DRF/ManausAM o auto de infração às fls. 22/29, formalizando lançamento de
ofício de crédito tributário relativo à Cofins dos períodos de apuração de 31/01
a 30/11/2002, incluindo juros de mora e multa proporcional de 75%, totalizando
R$ 546.053,43.
De acordo com a descrição dos fatos integrante da peça acusatória, as
exigências o lançamento resulta de trabalho interno de revisão de declarações,
que cotejou as informações prestadas na DIPJ/2003 com as DCTF relativas ao
mesmo período, apurando as insuficiências de recolhimento que estão sendo
exigidas de ofício.
Intimada da exigência por via postal em 12/12/2007 (AR reproduzido à fl. 30), a
autuada apresentou em 11/01/2008 a petição impugnativa acostada às fls. 51 e
seguintes, contrapondo-se ao procedimento fiscal com os argumentos a seguir
sumariados.
Do mesmo modo que a DCTF, que caracteriza verdadeira confissão de dívida,
dispensando o lançamento de ofício para constituir o crédito tributário, o mesmo
se aplica à DIPJ, por se tratar de uma declaração espontânea do sujeito passivo,
bastando a autoridade tributária proceder à cobrança das diferenças com juros e
multa de mora. Cita em apoio a sua argumentação posicionamentos da
jurisprudência administrativa.
Apoiando-se novamente na jurisprudência administrativa, pugna pela nulidade
do auto de infração, que, sob sua ótica, não atende ao art. 10, inciso III, do Dec.
no. 70.235, de 1972, cuja redação transcreve, em vista da insuficiência e
obscuridade na descrição fática do lançamento, tolhendo o direito de defesa.
Questiona a aplicação da multa de 75%, que reputa desarrazoada ao caso, pois
todo o material examinado pela autoridade tributária foi fornecido pela própria
contribuinte, não exigindo nenhum trabalho maior senão o de mera conferência,
aplicando-se nesta hipótese, quando muito, a multa de mora, e não a penalidade
exigida, cujo percentual reputa confiscatório, desrespeitando o previsto no art.
150, IV, da Constituição Federal, como tem sido reconhecido em diversas
decisões do Poder Judiciário, reproduzidas no texto impugnativo.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.217 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720599/2007-19

Por fim, apela aos arts. 18 e 29 do Dec. no. 70.235, de 1972 para requerer
diligência com o objetivo de evidenciar a verdade material dos fatos e números
envolvidos na autuação.
No julgamento do acórdão do qual foi retirado o relato acima, foi julgada
improcedente a manifestação de inconformidade da recorrente, recebendo a r. decisão a seguinte
ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 31/01/2002 a 30/11/2002
DIPJ. DÉBITOS INFORMADOS. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO.
A DIPJ não constitui instrumento de confissão de dívida, o que implica exigir
de ofício os débitos que, embora nela tenham sido informados, não foram
integralmente confessados em DCTF tempestivamente apresentada.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Aos órgãos de julgamento administrativo é vedado pronunciar-se sobre
argüições de inconstitucionalidade de lei.
NULIDADE. DESCRIÇÃO DOS FATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há como acatar o pleito de nulidade alegado em razão de pretensa
obscuridade na descrição dos fatos, quando os valores nos quais se baseou a
autuação foram apurados pelo próprio contribuinte.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Indefere-se o pedido de diligência quando o procedimento é desnecessário para
solução do litígio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão acima transcrita, a recorrente interpôs recurso
voluntário, contrapondo as razões do acórdão da DRJ, repisando os argumentos trazidos em sua
impugnação, trazendo apontamentos novos a respeito de suposta prescrição intercorrente,
requerendo ao final o provimento de seu apelo.
Passo seguinte, o processo foi remetido ao CARF e distribuído para minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.217 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720599/2007-19

Pois bem. O processo encontra-se em termos, trata de matéria relacionada à
competência dessa D. Turma, atende aos pressupostos de admissibilidade, portanto dele tomo
conhecimento.
Como relatado acima o presente processo diz respeito a auto de infração, lavrado
em face da recorrente, uma vez apuradas divergências entre as declarações da contribuinte no
período de 31/01/2002 a 30/11/2002 (DIPJ / DCTF), que apontaram a falta de recolhimento para
a contribuição ao COFINS.
Vale ressaltar que durante o procedimento de revisão das declarações, a recorrente
devidamente intimada para tanto, não trouxe documentos que pudessem justificar as
divergências, sendo certo que em suas peças de defesas, bastou-se a tecer comentários genéricos
sobre supostas nulidades que acometeriam o auto de infração, sem, novamente, apresentar
provas.
I – Alegações sobre inconstitucionalidades
A recorrente traz em seu recurso, a exemplo do que outrora fizera em sua
impugnação, supostas agressões à Constituição, invocando os princípios da legalidade e não
confisco, na tentativa de infirmar as infrações trazidas pelo auto de infração e mantidas pela
decisão recorrida.
Como decidido pelo colegiado a quo, não cabe, no processo administrativo fiscal
de constituição de crédito tributário, a apreciação de argumentos de violação de princípios
constitucionais, tendentes ao afastamento de lei ou decreto. A argüição de inconstitucionalidade
de atos normativos deve ser formulada perante o Poder Judiciário, em vista da competência
constitucional prevista nos artigos 97 e 102 da Carta Magna, sendo vedado a este conselho
conhecer desta alegação, conforme artigo 59 do Decreto no 7.574/2011, exceto nas hipóteses
previstas no artigo 62 Anexo II do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Neste sentido, foi publicada a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta forma, afastam-se as alegações da recorrente quanto a necessidade de
observância do princípio constitucional da legalidade, em que pese entender que todos os atos
realizados no presente processo encontram-se em consonância com mencionado princípio, e, a
tese relacionada à aplicação do princípio do não-confisco quando da aplicação da multa de
ofício.
II – Prescrição intercorrente
Para a recorrente haveria a necessidade de aplicação do instituto da prescrição
intercorrente ao presente processo, vez que entre a data da impugnação e o próximo movimento
do processo, haveria um hiato de tempo superior a 5 anos.
Entretanto, razão não assiste às alegações da recorrente.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.217 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720599/2007-19

A matéria relacionada à aplicação da prescrição intercorrente ao processo
administrativo já foi objeto de muitos debates neste Conselho, sendo o entendimento pacificado
com a edição da Súmula CARF no 11, de observância obrigatória, traduzida no seguinte verbete:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Considerando o acima expostos, afasta-se a alegada prescrição intercorrente.
III – Mérito
No entendimento da recorrente o lançamento de ofício realizado pela autoridade
fiscal, tendo em vista a apuração de divergências entre as informações prestadas em DIPJ e
DCTF, seria motivo de nulidade do auto de infração.
Ao contrário do alegado no recurso voluntário, entendo que tal discussão diz
respeito ao mérito, e, no mesmo sentido dos demais tópicos tratados até o momento, não deve
prosperar.
Conforme podemos observar dos autos do processo, constatada a divergência
entre DIPJ e DCTF, devidamente explicada na decisão de piso qual a função de cada uma das
declarações, a recorrente foi intimada a apresentar suas justificativas para o acontecido.
Entretanto, não apresentou um só documento que justificassem as divergências.
No mesmo sentido, quando da apresentação de sua impugnação, momento
oportuno para a apresentação de provas, novamente quedou-se inerte, bastando-se a apresentar
teses genéricas de nulidade e aplicação de princípios constitucionais. O mesmo é observado no
recurso voluntário.
A matéria já foi motivo de debates neste Conselho. Sirvo-me do entendimento
esposado pelo CSRF, traduzido no acórdão abaixo colacionado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/02/2004, 30/09/2004, 30/10/2004, 30/11/2004,
30/12/2004, 30/01/2005, 30/07/2005
DIPJ.
FORÇA
PROBANTE.
ERRO
EM
SEU
CONTEÚDO.
DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
A DIPJ contém informações sobre tributos devidos pela pes soa jurídica,
vinculando o declarante ao seu conteúdo e servindo de fundamento suficiente,
na condição de documento confeccionado pelo próprio contribuinte, para a
exigência de ofício. O conteúdo da DIPJ, para ser ilidido, depende da
apresentação de documentos e provas do erro alegado, cujo ônus probante
compete ao sujeito passivo. (Acórdão no 9303-004.555 de 07/12/2018)
Destarte, considerando que a recorrente não traz qualquer tipo de prova que possa
justificar a divergência apontada pela autoridade fiscal nas declarações, não há como serem
aceitas as alegações trazidas no recurso voluntário.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.217 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720599/2007-19

IV – Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital